Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÉDICO E HOSPITAL. CIRURGIA. QUEIMADURAS. ANTISSÉPTICO DE BASE ALCOÓLICA. BISTURI ELÉTRICO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
I - Apelação do hospital não conhecida na parte que alega ausência de relação jurídica com o médico devido à inovação recursal. Essa matéria, na contestação, não foi impugnada.
II – Do exame do acervo probatório, notadamente da perícia judicial, evidencia-se que o hospital e o médico cirurgião agiram com imperícia ao utilizar produto antisséptico de base alcoólica com bisturi elétrico, causando a combustão do campo cirúrgico e as consequentes queimaduras de terceiro grau na paciente.
III – Configurada a falha na prestação dos serviços, o Hospital e o médico respondem solidariamente pelos danos morais e estéticos suportados pela autora, art. 14, caput, e § 4o, do CDC. Mantidos os valores indenizatórios fixados na r. sentença, consideradas as modificações físicas e estéticas geradas à vítima, que são bastante extensas em razão das queimaduras.
IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor arbitrado na r. sentença.
V – Apelação do Hospital parcialmente conhecida e desprovida. Apelação do médico conhecida e desprovida.